Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-85.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000404-85.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENANDO APENAS O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000404-85.2019.2016.8.05.0113, tendo como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e DAR PROVIMENTO AO APELO, na conformidade das razões adiante expostas. Data registrada no sistema.